Tribunal: TJDFT
Processo: 0753272-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado. Sustenta haver omissão no julgado por não terem sido analisados satisfatoriamente os elementos apresentados tanto em relação à incompetência do juízo e necessidade de dilação probatória quanto ao risco excluído do contrato em decorrência de doença preexistente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Não se vislumbra omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão impugnado, visto ser clara e suficiente a fundamentação adotada por esta Turma Recursal para o deslinde da controvérsia, manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
5. Os argumentos do embargante não se sustentam. Isso porque todas as questões necessárias à deliberação acerca das alegadas omissões foram devidamente analisadas no acórdão questionado, conforme segue abaixo:
4. Quanto às preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível: a prova pericial indireta pode ser dispensada na hipótese, ante a existência de prova documental apta a formar a convicção do julgador acerca da matéria de fato discutida. No presente caso, não se verifica a complexidade apontada, sendo o processo de competência dos Juizados Especiais.
8. Não houve por parte da recorrente a demonstração de que foram exigidos exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro, não sendo legítimo que em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização, a seguradora pretenda discutir e investigar eventual doença preexistente do segurado, sob suspeita de má-fé.
9. Não tendo exigido exames prévios, e tendo somente exigido do segurado simples declaração de que estava em perfeita condições de saúde, não pode agora alegar omissão quanto enfermidade supostamente preexistente. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Precedente: Acordão 1744430, 07182031520198070007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.